Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO MAJORADA. CONHECIMENTO PARCIAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória por infringência no art. 158, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a necessidade de apreensão e de realização de perícia na arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 158, § 1o, do Código Penal; (ii) verificar a possibilidade de o réu aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal quanto ao pedido de exasperação da pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, pois todas elas foram consideradas neutras e a reprimenda fixada no mínimo legal.
4. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao uso da arma, é prescindível a apreensão e a realização de perícia do artefato, podendo a majorante ser comprovada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos da vítima e testemunhas.
5. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, ainda que fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 158, § 1o; CPP, art. 577.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1942792, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1916863, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.09.2024; STJ, AgRg no HC no 742.671/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC no 167.626/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1903536, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1903699, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024.